Tribunal: TJMT
Processo: 1015815-96.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015815-96.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NIVALDO DE SOUZA - CPF: 284.547.311-72 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO- DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A documentação trazida aos autos, pelo requerido, preenche os requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide. Somado ao aspecto acima, não reside como acalentar pedido de cerceamento de defesa quando operada a preclusão temporal já que aberta a oportunidade para o requerimento de provas, a parte se mantém inerte.

II - Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no benefício da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NIVALDO DE SOUZA contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1015815-96.2021.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” onde litiga com BANCO CETELEM S/A; que tramita perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 172665169 o relator negou provimento ao apelo, mantendo a sentença, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 180955667 seja provido o a apelação interposta, em sua integralidade, fixando-se indenização por danos morais em R$ 15.000,00, bem como determinando-se a restituição em dobro do indébito.

Contrarrazões sob ID. 183846692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; COM PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, movida por NIVALDO DE SOUZA em desfavor de BANCO CETELEM S/A, alegando em síntese que é aposentado, e constatou desconto de valores em seu benefício previdenciário a título de RMC nº. 97821510399, no valor de R$ 67,78 (sessenta e sete reais e setenta e oito centavos; que jamais autorizou tais descontos, tampouco contratou, recebeu ou utilizou cartão de crédito para desconto em folha. Busca a proteção da tutela jurisdicional para obter a declaração de inexistência da dívida e o ressarcimento dos danos descritos na inicial, como pedido alternativo pugna pela readequação e conversão para a modalidade empréstimo consignado com a amortização do saldo devedor; anexou documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id. 62058770). Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 65218754). Sustentou a existência de relação jurídica entre as partes, sendo que a requerente aderiu à proposta de contratação de adesão ao cartão de crédito consignado mediante assinatura do termo de adesão. Afirma que não há demonstração de prejuízos sofridos pelo requerente. Diz que o autor litiga de má fé. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Juntou documentos.

E o feito teve o seguinte julgamento: “Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e revogo a tutela de urgência concedida nos autos. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observando o § 8º-A, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.” (sic).

Da decisão foram interpostos embargos declaratórios e estes foram rejeitados.

Em sede recursal, aduz o apelante necessidade de reforma da decisão, preliminarmente por cerceamento de defesas; no mérito a onerosidade excessiva do cartão, acreditando a parte que somente contratou um empréstimo consignado; que não recebeu nenhuma fatura de catão de crédito, ausência de transparência; venda casada; condenação em danos materiais e morais e restituição na forma dobrada; inversão sucumbencial; Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões o apelado refuta as alegações do apelante e, ao final, pugna pela mantença da r. decisão.

1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Não reside como albergar preliminar de cerceamento de defesa. Em primeiro lugar deve ser visto que no caso em apreço a prova é unicamente de direito e de interpretação de prova documental apresentada pelas partes.

A matéria é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, vez que as provas constantes nos autos são aptas para o deslinde da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990).

Preliminar que se rejeita.

Incursionando em relação ao mérito, busca a apelante a reforma da decisão que julgou improcedentes a presente ação e, a condenou nas custas e honorários advocatícios, porém, restando suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Constam dos autos, o requerido aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, impôs-lhe de forma “venda casada” consistente em um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) o que, por si só, demonstra o ato ilícito da parte requerida. Que é titular de benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão do cartão de crédito consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 97821510399, com inicio 05/12/2016. Que a parte autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Que por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.

Entretanto, como bem pontuou o douto prolator da decisão, (...) é incontroverso nos autos que a demandante contratou serviços creditícios junto ao réu, conforme a própria narração dos fatos na petição inicial. Bem assim, o requerido carreou aos autos "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado" (Id. 65218757 – pág. 01/03), que está devidamente assinado pela parte autora. (...) instrumento contratual foi trazido ao feito e não se revelam obscuros, confusos ou de difícil compreensão, estando as condições contratuais devidamente preenchidas e expressas, assim como definido o tipo da contratação. (...) O item VI, denominado "Autorização para Desconto" possui informação de autorização do cliente para desconto mensal em sua remuneração para pagamento de Reserva de Margem Consignável, não pairando dúvidas sobre a modalidade contratual aderida pelo consumidor (Id. 65218757 - Pág. 2). (...) E na modalidade de consignação ocorre o desconto automático na folha de pagamento apenas do valor mínimo da fatura, através da utilização da margem consignável. O valor restante fica em aberto, devendo ser pago até o vencimento, sob pena de incidirem, logicamente, os encargos da mora previstos, aumentando, assim, o saldo devedor, gradativamente, a exemplo do livre e conscientemente anuído pela requerente. (sic)

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15). sic

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.' (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’. o no DJE 02/12/2016)' (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023